Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-03.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012283-03.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), UESLAINE DE ABREU LAET - CPF: 009.770.501-22 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

Ação Monitória. Sentença que julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento do débito, com incidência de encargos contratuais até o pagamento, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros pela taxa média de mercado.

II. Questão em discussão:

1.
Limitação temporal dos encargos contratuais em ações monitórias.

2.
Aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização após o ajuizamento da ação, à luz do art. 406, §1o, do Código Civil (Lei no 14.905/2024).

III
.
Razões de decidir:

Consolidado entendimento do TJMT, "os encargos contratuais devem incidir apenas até a data da propositura da ação, momento em que se consolida o valor da dívida" (TJMT N.U 1010783-35.2017.8.11.0041).

Incide exclusivamente a taxa SELIC, que compreende correção monetária e juros moratórios, evitando o
bis in idem
e promovendo segurança jurídica. "O artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" (Tema 1.368/STJ; AgRg no AREsp 1.189.600/SP).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada
ex officio
para limitar a incidência dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação, determinando que, a partir da distribuição da demanda, o débito seja atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil (Lei no 14.905/2024).

Tese: "Nas ações monitórias, os encargos contratuais incidem até a data do ajuizamento da ação; a partir daí, o débito deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 406, §1o, do Código Civil (Lei no 14.905/2024); art. 85, §11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1.368/STJ; AgRg no AREsp 1.189.600/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/12/2017; TJMT, N.U 1010783-35.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
POSTALIS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos de Ação Monitória ajuizada para cobrança de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado em desfavor de
UESLAINE DE ABREU LAET
, julgou-a procedente condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 12.341,23 (doze mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora limitados à taxa média de mercado para operações consignadas, até o efetivo pagamento, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

A parte autora, ora apelante, alega que o juízo singular ignorou o princípio do
pacta sunt servanda
. Aduz prevalência dos índices de juros e correção monetária livremente pactuados, conforme previsão contratual, desde o vencimento de cada parcela. Assevera que a limitação judicial dos índices viola a autonomia privada e não encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

Contrarrazões (Num. 307032884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo concentra-se na definição do termo final para a incidência dos encargos contratuais em ações monitórias, bem como aplicação do índice de atualização do débito após o ajuizamento, especialmente diante da nova redação do art. 406, §1o, do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, e do entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça.

Inicialmente, merece registro o entendimento consolidado do c. STJ, ao interpretar o art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (Tema 1.368/STJ).

Este e. Tribunal entendeu que, em ações monitórias, os encargos contratuais (juros remuneratórios, multa, correção pactuada) incidem apenas até a data do ajuizamento da ação, momento em que se consolida o valor da dívida, sendo vedada sua incidência até o pagamento do débito. Após a propositura da demanda, incide exclusivamente a taxa SELIC como índice único de atualização, conforme art. 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, conforme reiteradamente decidido (TJMT N.U 1010783-35.2017.8.11.0041).

Assim, a aplicação da SELIC como índice único de atualização se justifica por englobar, em si, correção monetária e juros moratórios, afastando o risco de
bis in idem
e promovendo segurança jurídica, conforme reconhecido pelo STJ (AgRg no AREsp 1.189.600/SP).

Ao caso em tela, a sentença, ao permitir a incidência de encargos contratuais até o pagamento do débito e adotar a correção pelo INPC, com juros de mercado após o ajuizamento, divergiu do entendimento consolidado.

Saliente-se que a correta aplicação dos critérios de juros e correção monetária é matéria de ordem pública, que pode e deve ser revista pelo tribunal a qualquer tempo, independentemente de provocação das partes, para adequação à legislação vigente (Lei no 14.905/2024) e à jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT. Ainda mais, a atuação não configura julgamento
extra
ou
ultra petita
, nem
reformatio in pejus
, mas sim o cumprimento do dever jurisdicional de uniformizar e garantir a legalidade das decisões judiciais (TEMA 235/STJ; EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF). O veredito de ser revisado
ex officio
.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Limito a incidência dos encargos contratuais até à data do ajuizamento da ação. Determino que, a partir da distribuição da demanda, o débito seja atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil (Lei no 14.905/2024). Mantidos os demais termos. Afastada a aplicação do art. 85, §11o, do CPC.

Com estas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025